Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Igor Rodrigues Ramalho.  
O requerente aduz ter direito à prisão domiciliar, nos termos da ordem coletiva proferida neste processo, tendo em vista ser pai de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos. (eDOC 1628).
É o breve relatório.
Ao contrário do afirmado pela defesa, o requerente está sendo processado por crime cometido com violência e grave ameaça (Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I e Art. 157 § 2º, II, Parte A, I e Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I e Art. 158 § 1º § 3º, Parte 1 todos do(a) CP).
Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão, razão pela qual determino à Secretaria que promova a imediata exclusão da petição ora apreciada e dos documentos anexados (eDOCs 1628 até 1647), mediante certidão, nos termos da fundamentação supra.
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente